Tribunal: TJBA
Processo: 8010412-80.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010412-80.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: BRENO COELHO LOPES e outros (10)

Advogado(s)
:
CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DO VALOR DO CURSO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO É ABSOLUTA. SUJEIÇÃO ÀS LEIS E AOS ATOS NORMATIVOS (STF, RE N. 561.398). POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA MENSALIDADE DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DA LEI 9.870/99 E DECRETO N. 3.274/99. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DAS DESPESAS A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO VALOR. ILEGALIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE QUANTIAS DISTINTAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, MODALIDADE E LOCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n. 8010412-80.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e como apelados
BRENO COELHO LOPES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador (a) de Justiça

09